Tribunal: STF
Processo: Rcl 94053
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Victória Helena Fernanda Azeredo Batistella, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo  n. 0011286-56.2022.5.15.0132.
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que, não obstante a existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes, o TST indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.  
Requer, desse modo, a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, a cassação dos atos reclamados e o sobrestamento da ação até o julgamento final do Tema 1.389.
É o breve relatório. Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Plenário: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifico que o TST indeferiu o pedido de sobrestamento sob a seguinte fundamentação:

“II) PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO 
A agravante requer o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a matéria em debate (reconhecimento de vínculo de emprego em face de contrato civil de prestação de serviços de confeiteira autônoma) é objeto do Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.532.603/PR). Sustenta que a Suprema Corte, em decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 14/4/2025, determinou a suspensão nacional de todos os feitos que discutam a competência da Justiça do Trabalho, o ônus da prova e a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica sob a forma de contrato civil ou comercial, até o julgamento definitivo da controvérsia. 
Contudo, a manutenção da incidência do óbice da Súmula 214 do TST na presente decisão inviabiliza o ingresso no exame da matéria de fundo e, por corolário, acarreta o prejuízo da análise do pedido de sobrestamento do feito. 
Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido”. (eDOC 8, ID: a103b060)
Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia de origem se refere à existência de contratação civil de autônomo para prestação de serviços de confeitaria.
Assim, a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, ainda que verbal, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389, especialmente no que tange à competência para julgamento da causa.
Nesses termos, entendo que os Tribunais de origem deixaram de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente em parte a reclamação para tão somente determinar a suspensão do Processo n. 0011286-56.2022.5.15.0132, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente